Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716835-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY MENEZES MARTINS AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALINY MENEZES MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferida tutela de urgência: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada. Em sede de cognição sumária, não restou demonstrada violação ao dever de informação por parte da fornecedora, tanto que a própria autora relata pormenorizadamente na inicial as cláusulas contratuais que condicionam a emissão das passagens por meio do programa de milhagem. Eventual abusividade, no caso, demanda prévia manifestação da ré, não sendo dedutível apenas a partir da tese exposta pela requerente. Ademais, a requerente não indicou na inicial, nem provou, fato idôneo para fundamentar a alegação de urgência e idôneo para mitigar o contraditório na espécie. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. ( )” (grifei) – ID 46352530, p. 2. Nas razões recursais, narra: “A Agravante é cliente do programa de milhagem TUDOAZUL, criado pela Agravada. O mencionado programa tem por finalidade a fidelização de clientes e, para isso, dispõe de meios para a acumulação de pontos que, futuramente, poderão ser utilizados para adquirir produtos/serviços com a própria agravada ou com empresas parceiras. A acumulação de pontos ocorre de forma onerosa, direta e/ou indiretamente, como: através da compra de pontos na plataforma da Agravada; assinatura do Clube TUDOAZUL; transferência de pontos do cartão de crédito, voando com a Azul ou com outras companhias aéreas parceiras, etc. De forma evidente, percebe-se que a acumulação de milhas não é feita de forma gratuita, vez que o participante do programa as obtém com onerosidade. Ainda assim, a Agravada tem criado impasses para o uso das milhas acumuladas pela Agravante. Ao realizar o login na plataforma da Azul, a Agravante se encontra impedida de utilizar seu saldo de milhas para emitir bilhetes aéreos, pois o site não permite a emissão das passagens para mais do que 5 (cinco) passageiros, sem que estes estejam previamente cadastrados e validados pela Agravada, o que leva o absurdo prazo de 60 (sessenta) dias para acontecer. Tal imposição gerou prejuízo e frustração à Agravante, pois não conseguiu emitir passagens aéreas para sua mãe e irmão, o que impossibilitou passeio em família. Diante disso, a Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato de Consumo, alegando abusividade na conduta da Agravada, requerendo, também, tutela de urgência para que pudesse usufruir, com liberdade, dos pontos/milhas por ela adquiridos - de forma onerosa - sem imposições por parte da Agravada de quantitativo de passageiros beneficiários e/ou prazo para a emissão de bilhetes aéreos. É o breve relato.” (grifei) – ID 46352525, pp. 4/5. Argumenta que “em momento algum alegou que havia violação ao dever de informação por parte da Agravada. Ao contrário, alegou abusividade no regulamento, justamente por se tratar de uma relação de consumo onde a Agravante é consumidora e a Agravada fornecedora” (ID 46352525, p. 6). Aduz ainda: “Não se trata de contrato de natureza gratuita, eis que os pontos/milhas são acumulados pela Agravante de forma onerosa, direta ou indiretamente. Assim, não há razão para a Agravada condicionar a emissão de passagens aéreas por meio do programa de milhagem. A partir do momento em que a Agravante acumulou as milhas, ela deveria ter a liberalidade de emitir bilhetes aéreos sem qualquer restrição por parte da Agravada, justamente pelo bem imaterial passar a integrar seu patrimônio. ( ) Sendo o contrato em apreço oneroso - a consumidora pagou pelos pontos/milhas – é inconcebível a ideia de a Agravada limitar o uso do saldo de milhas - ao não permitir a inclusão de mais do que 5 (cinco) passageiros beneficiários e condicionar a inclusão ao prazo de 60 (sessenta) dias para a emissão dos bilhetes aéreos, sendo que as milhas acumuladas são de propriedade da Agravante. Tanto é verdade que temos decisão recente no judiciário, inclusive desse Egrégio Tribunal de Justiça, assegurando a possibilidade de penhorar o saldo de milhas para pagamento de dívidas. Ora, se não fosse considerado patrimônio do devedor, poderiam ser essas milhas penhoradas?” – ID 46352525, pp. 6 e 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Diante desse contexto, resta demonstrada a existência da probabilidade do direito da Agravante, já que seu pleito está consubstanciado por se tratar de uma relação de consumo, assegurada a proteção de seus interesses econômicos; pelo direito de propriedade, garantido pela Constituição Federal e, também, diante dos recentes entendimentos jurisprudências, acima expostos. Com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é igualmente inequívoco a urgência no pedido, tendo em vista a comprovação, pela Agravante, do impedimento, por parte da Agravada, de utilizar o saldo de milhas – acumuladas de forma onerosa – para emitir bilhetes aéreos para quem e quando desejar, haja vista a natureza das milhas aéreas ser patrimonial. ( ) O prazo de 60 (sessenta) dias, imposto pela Agravada, é inadmissível! O valor das passagens aéreas é volátil, ou seja, no período da manhã podem estar por um preço atrativo, no final do dia nem tanto assim. Logo, não dá para aguardar pela boa vontade da Agravada para garantir o direito ao lazer, ao conhecimento, à cultura que uma viagem pode oferecer.” – ID 46352525, pp. 9/10. Requer ao final: “1- Requer, inicialmente, que este Colendo Tribunal, através dos Ínclitos Julgadores, conheça, por ser tempestivo, o presente recurso de Agravo de Instrumento, com a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO, para deferir, de forma liminar, que a Agravada autorize o livre usufruto pela Agravante da conta TudoAzul de sua titularidade, para que assim, possa emitir bilhetes aéreos utilizando-se de suas milhas aéreas, acumuladas de forma onerosa, sem limitação de número de passageiros beneficiários, tampouco prazo administrativo para a emissão das passagens, por ser medida de direito, haja vista a natureza patrimonial das milhas; 2- Por conseguinte, ao final lhe seja dado o justo PROVIMENTO, a fim de manter a decisão em definitivo que concedeu o efeito suspensivo; 3- Seja a Agravada intimada no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC.” (grifei) – ID 46352525, p. 11. Preparo recolhido (IDs 46352536 e 46352538). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). A agravante pleiteia, em sede de liminar, “que a Agravada autorize o livre usufruto pela Agravante da conta TudoAzul de sua titularidade, para que assim, possa emitir bilhetes aéreos utilizando-se de suas milhas aéreas, acumuladas de forma onerosa, sem limitação de número de passageiros beneficiários, tampouco prazo administrativo para a emissão das passagens, por ser medida de direito, haja vista a natureza patrimonial das milhas;” – ID 46352525, p. 11. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, (processo n. 0707381-25.2023.8.07.0007), trata-se de “ação revisional de contrato de consumo (limitação ao consumidor) c/c tutela de urgência” ajuizada por ALINY MENEZES MARTINS em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (ID 156126788), A agravante/requerente juntou aos autos de origem “REGULAMENTO DO PROGRAMA DE VANTAGENS TUDOAZUL” (ID 156128909), no qual consta a cláusula 6.2.1 que dispõe acerca dos passageiros beneficiários e dos respectivos cadastros: “Os 5 (cinco) beneficiários poderão ser livremente indicados pelo Participante TudoAzul, sendo que referido limite poderá ser ultrapassado apenas na hipótese de descendentes de primeiro grau (filhos) do titular, mediante comprovação do respectivo grau de parentesco. Os cadastros dos beneficiários ficarão registrados no perfil do Participante e deverão ser realizados através do website ou central de atendimento Azul, com nome completo, CPF ou número TudoAzul, data de nascimento e gênero. Caberá ao TudoAzul validar tais informações. É de integral responsabilidade do Participante titular da conta TudoAzul as emissões de Bilhetes Aéreos para os beneficiários efetivamente cadastrados em sua lista, bem como zelar pelo seu login e senha. Os beneficiários cadastrados na lista poderão ser alterados a qualquer tempo a partir de 01/03/2020, sendo que as respectivas emissões de bilhetes aéreos somente serão permitidas após 60 (sessenta) dias a contar da data da referida alteração.” – ID 156128909, p. 8. Como se vê, há previsão da necessidade de cadastro prévio e de prazo de 60 (sessenta) dias para emissão de bilhetes aéreos em caso de alteração dos beneficiários cadastrados. Não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa, bem como ouvir a parte contrária. Assim, definir ofensa ao dever de informação ou mesmo eventual abusividade dos encargos praticados demanda dilação probatória. Além disso, não demonstrada proximidade de vencimento das milhas aéreas adquiridas ou de urgência na declaração de abusividade das cláusulas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. UTILIZAÇÃO DE MILHAS AÉREAS. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. 2. Embora inequívoca a relação jurídica existente entre as partes, não há, nos autos, indícios mínimos de que o transcurso regular da marcha processual acarretará dano excessivo, pois não restou demonstrada a proximidade de vencimento das milhas aéreas adquiridas ou a urgência para declaração de abusividade da alteração das cláusulas contratuais, sendo necessária a instrução do feito. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1219317, 07154605320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora